Tribunal: STF
Processo: ARE 1301335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Inicialmente, cumpre registrar que não se sustenta a alegação de cerceamento ao direito de defesa, pois os elementos dos autos foram suficientes para o magistrado chegar à conclusão de que a evolução dos valores depositados em conta PASEP do autor obedeceu às disposições legais que regiam o Fundo, qual seja, a Lei Complementar nº 26/1975.
    (...)
    No caso dos autos, a parte busca a percepção de acréscimos legais (correção monetária e juros remuneratórios) com a aplicação da correção monetária pelo INPCIBGE e juros de 1% ao mês). Ocorre que a legislação determina a aplicação da TJLP enquanto índice de correção monetária das contas, conforme art. 12 da Lei nº 9.365/1996, que trata da remuneração dos recursos do Fundo de Participação PISPASEP: 
    (...)
    Assim, possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei.
    Com relação aos juros, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei Complementar 26/75 (juros de 3% ao ano), conforme previsão legal, motivo pelo qual qualquer pedido de índice diverso deve ser julgado improcedente, por falta de amparo legal.
    Quanto à alegação de desfalques, observa-se que, de acordo com a sistemática do PASEP, as movimentações identificadas sob a rubrica “PGTO rendimento FOPAG” significam que houve crédito de rendimento da conta individualizada PASEP para conta corrente, ou seja, os valores creditados na conta vinculada a título de incidência de índices legais no período – atualização monetária, juros, resultado líquido adicional e distribuição de reservas (se houver) – vão sendo repassados ao titular da conta por meio de crédito em folha de pagamento e conta corrente, valor que é revertido em proveito do própria parte autora e, por esse motivo, não há que se falar em desfalques na conta do PIS.
    Destaca-se ainda que os descontos realizados na conta individual PIS/PASEP da parte autora são repassados em folha de pagamento consoante a previsão específica contida no art. 4º, §§2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75, in verbis:
    (...)”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente